Tribunal: TJES
Processo: 5002071-66.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-66.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: VANDERLEY CARLOS MACHADO JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Código de Processo Civil estabelece que o processo se suspende pela convenção das partes (art. 313, II) e que, na execução, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso processual caso não cumprida (art. 922, caput e parágrafo único). Tais disposições aplicam-se, por analogia, à ação de busca e apreensão em que se firma acordo para pagamento parcelado.

2. A mera celebração de acordo para pagamento futuro e parcelado não configura, por si só, a satisfação da obrigação ou a extinção da dívida, não se enquadrando nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, notadamente a satisfação da obrigação (inciso II) ou a extinção total da dívida por outro meio (inciso III).

3. A extinção prematura do processo, em contrariedade ao pedido expresso das partes e às disposições legais, impõe ônus desnecessário ao credor em caso de descumprimento, sendo a suspensão do feito a medida que melhor se coaduna com a vontade das partes, a instrumentalidade das formas, a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedente do STJ (REsp n. 2.165.124/DF).

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a r. sentença que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” ajuizada em face de
VANDERLEY CARLOS MACHADO JUNIOR
, homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Em suas razões (id. 13841908), o apelante aduz, em suma, que o feito deveria ser suspenso até o integral cumprimento da avença, conforme requerido na petição de acordo (id. 13841901), e não extinto de imediato. Sustenta que a extinção prematura prejudica a retomada da garantia em caso de descumprimento do pactuado, o que alega já ter ocorrido, e contraria os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002071-66.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: VANDERLEY CARLOS MACHADO JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a r. sentença que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” ajuizada em face de
VANDERLEY CARLOS MACHADO JUNIOR
, homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da r. sentença que, ao homologar acordo celebrado entre as partes em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo com resolução de mérito, em detrimento do pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença.

Compulsando os autos, verifica-se que, na petição de acordo (id. 13841901), as partes requereram textualmente:

“
a) A suspensão do feito conforme artigo 313 inciso II do NCPC, até cumprimento da presente avença, sendo certo que após a liquidação desta transação será posteriormente comunicado a este D. Juízo, para ser decretada a extinção da ação com fulcro nos artigos 924 inciso II e 925, do mesmo código de ritos.
”

Ademais, constou expressamente no pacto que “
O requerente NÃO abre mão da garantia e em caso de inadimplemento do acordo, poderá o mesmo ser retomado.
”

E ainda:

“PARAGRAFO PRIMEIRO: Caso o(a) Requerido(a) não efetue o(s) pagamento(s) ajustados nas Cláusulas ‘DAS CONDIÇÕES’ e ‘DA FORMA DE PAGAMENTO’ em seu respectivo vencimento, será denunciado pelo Requerente o descumprimento do acordo, pelo que o feito terá prosseguimento, devendo ser expedido o competente MANDADO de BUSCA E APREENSÃO, dos bem, que foi confiado em depósito judicial (...)”.

Não obstante a clareza do pedido de suspensão e das condições para prosseguimento da ação original, a sentença hostilizada (id. 13841902) optou pela extinção imediata do feito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC. A decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 13841905) manteve tal entendimento, sob o fundamento de que a extinção não impediria a execução do acordo.

Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juízo
a quo
, a sentença merece reforma.

O Código de Processo Civil, em seu art. 313, II, estabelece que se suspende o processo “
pela convenção das partes
”. No âmbito da execução, o art. 922, caput, dispõe que, “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”, e o parágrafo único do mesmo artigo complementa que, “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”. Tais dispositivos, por analogia, aplicam-se aos processos de busca e apreensão em que se firma acordo para pagamento parcelado do débito, mantendo-se a garantia fiduciária.

A extinção do processo, como ocorrida, antes da satisfação integral da obrigação confessada e parcelada no acordo, não se coaduna com o disposto no art. 924 do CPC (aplicável também por analogia), que elenca como causas de extinção da execução, entre outras, a satisfação da obrigação (inciso II) ou a extinção total da dívida por outro meio (inciso III). A mera celebração de acordo para pagamento futuro e parcelado não configura, por si só, a satisfação da obrigação nem a extinção da dívida.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, havendo acordo para pagamento parcelado com pedido de suspensão, esta é a medida processual adequada, e não a extinção prematura do feito. Nesse sentido, o precedente citado pelo Apelante, REsp n. 2.165.124/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/10/2024), é elucidativo ao reconhecer que o interesse de agir do credor persiste e que a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral da transação é cabível e atende à vontade das partes e à instrumentalidade do processo.

A extinção imediata do processo, no caso vertente, não apenas diverge do que foi expressamente postulado pelas partes na petição de acordo, como também impõe ao credor um ônus desnecessário em caso de descumprimento. A necessidade de instaurar uma fase de cumprimento de sentença para executar o acordo homologado, ou até mesmo ajuizar nova demanda, é menos célere e eficaz do que o simples prosseguimento da ação de busca e apreensão nos mesmos autos, conforme, inclusive, previsto no próprio instrumento de transação.

O Apelante noticia em suas razões recursais o descumprimento do acordo pelo Apelado. Tal alegação, a ser oportunamente verificada pelo juízo de origem, reforça a inadequação da extinção do feito, pois a suspensão permitiria a imediata retomada das medidas coercitivas para a satisfação do crédito e da garantia fiduciária, em respeito aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para anular a r. sentença de id. 13841902, e, em consequência, homologando o acordo de id. 13841901, determinar a SUSPENSÃO do processo na origem, nos termos do art. 313, II, do CPC, até o integral cumprimento da obrigação pactuada ou ulterior manifestação das partes acerca de eventual descumprimento, quando o feito deverá retomar seu curso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)